Tribunal: STF
Processo: RHC 54312
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-01
Data de publicação: 1976-06-01

Ementa:
E UNIFORME O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL QUE DEFINE COMO CIVIL
A FUNÇÃO DE POLICIAMENTO DO TRÂNSITO, E, AINDA, QUE O CRIME COMETIDO
POR POLICIAL MILITAR NO EXERCÍCIO DE TAL FUNÇÃO E CRIME CIVIL DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM, E NÃO CRIME DE NATUREZA MILITAR, DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF DA PROVIMENTO PARA ANULAR O
PROCESSO DA JUSTIÇA CASTRENCE.